Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-62.2019.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500162-62.2019.8.26.0548/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que são embargantes
ADRIANA EUGÊNIO DA SILVA e HUGO AUGUSTO EUGÊNIO RAMOS e
Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500162-62.2019.8.26.0548/50000 -Voto no 13242
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500162-62.2019.8.26.0548/50000
Embargantes ADRIANA EUGÊNIO DA SILVA e HUGO AUGUSTO EUGÊNIO
RAMOS
Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca de Cosmópolis
Voto no 13242
Embargos
de
Declaração.
Alegação
de
ausência
de
fundamentação e não enfrentamento de todas as teses trazidas
pela defesa. Insurgência quanto à decisão relativa às nulidades
aventadas, à valoração dada à prova, aos critérios adotados na
dosimetria e à negativa de alteração de regime de pena e
substituição da corporal. Tópicos devidamente tratados no
Acórdão embargado. Embargos rejeitados.
HUGO AUGUSTO ENGENIO RAMOS e ADRIANA
EUGÊNIO DA SILVA opuseram os presentes embargos de declaração
contra o Acórdão que negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento
ao recurso ministerial para condenar a corré e refazer a dosimetria nos termos
pedidos.
Ao longo da petição, alega o embargante que não houve o
enfrentamento expresso de todas as teses trazidas pela defesa, que a
manutenção da condenação de Hugo, bem como a responsabilização imposta
a Adriana não foram devidamente fundamentadas e, ainda, que as alterações
promovidas na pena não vieram justificadas.
É o relatório.
Embora processada como Embargos de Declaração, a petição
interposta evidentemente não traz em seu corpo conteúdo afeto a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500162-62.2019.8.26.0548/50000 -Voto no 13242
3
instrumento.
Com efeito, não há na peça ofertada referência à questão ou
evento específico que não tenha sido satisfatoriamente tratado quando do
julgamento da apelação.
O que fez o embargante foi apontar novamente alguns dos
argumentos trazidos no recurso original para se insurgir contra o
posicionamento adotado pela Turma.
Aliás, de se notar que os tópicos elencados na petição são
citados expressamente até mesmo na ementa do Acórdão, inclusive no que
toca às nulidade aventadas, este o principal foco das alegações, bem como em
relação à alteração da pena.
O julgado é extenso e detalhado e, por estar nos autos,
dispensa nova transcrição.
Portanto, não há que se falar em omissão.
Também não há no arrazoado o apontamento de obscuridade
ou contradição que peça esclarecimento.
Ao contrário, da leitura da peça nota-se que há uma
“discordância” em relação aos entendimentos adotados pela Turma julgadora.
Importa anotar também, que a motivação das decisões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500162-62.2019.8.26.0548/50000 -Voto no 13242
4
princípio que parece ter orientado os argumentos dos embargos, consiste em
garantir sejam os atos decisórios claros e coerentes na exposição dos motivos
que levaram o julgador a adotar determinada tese ou aplicar determinada pena
e assim possibilitar eventual contra argumentação ou interposição do recurso
cabível.
Porém, a proposição não implica, de maneira alguma, esteja o
magistrado obrigado a referir-se expressamente a cada termo da lei ou cada
argumento lançado pelas partes.
Em outras palavras, tendo havido minucioso trabalho do órgão
judicante na avaliação do conteúdo processual, não importando se longa ou
sucinta a exposição de seus motivos, ainda que não tenha ele feito menção
expressa a alguma tese levantada pela defesa ou termo específico referido na
lei, tal não importa nulidade simplesmente, porque ofende o bom senso e a
boa prática processual, ignorar o que foi efetivamente dito pelo magistrado,
para invalidar-se o julgado pelo que não foi dito.

Em suma, busca o embargante alterar o decidido nos termos
de recurso original, o que não se admite por esta via.

Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343)” (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a
ed., pg. 597).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500162-62.2019.8.26.0548/50000 -Voto no 13242
5
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR